Tribunal: STF
Processo: ARE 680746
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL. ROUBO. FUNDAMENTOS DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, depende do revolvimento de fatos e provas da causa e da interpretação da legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. 



    Eventual discordância da valoração das provas da condenação realizada pelas instâncias anteriores não enseja o manejo do apelo extremo.



    Agravo regimental a que se nega provimento.